Tribunal: TJES
Processo: 5024324-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos movida contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou improcedente o pedido autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de decisão saneadora e por não ter sido analisado o pedido de inversão do ônus da prova, requerendo, subsidiariamente, a reforma para julgamento procedente do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de decisão saneadora e pela ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se a nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com prévia análise do pedido de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz deve proferir decisão saneadora para fixar pontos controvertidos e analisar o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 357 do CPC, especialmente quando tal requerimento é formulado desde a petição inicial.

4. A ausência de decisão saneadora que anteceda o julgamento da demanda configura error in procedendo, notadamente quando há omissão na análise do pedido de inversão do ônus da prova.

5. Precedentes desta Corte reforçam que a inversão do ônus da prova consiste em regra de instrução que deve ser decidida antes da fase instrutória, evitando prejuízo às partes, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de decisão saneadora que delimite os pontos controvertidos e distribua o ônus da prova, bem como a omissão na análise do pedido de inversão do ônus probatório, culminando no julgamento de improcedência do pleito por insuficiência de provas, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

2. A inversão do ônus da prova deve ser decidida antes da fase instrutória, sob pena de prejudicar o direito das partes ao contraditório e à ampla defesa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024324-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos movida contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou improcedente o pedido autoral, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de decisão saneadora e por não ter sido analisado o pedido de inversão do ônus da prova, requerendo, subsidiariamente, a reforma para julgamento procedente do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de decisão saneadora e pela ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se a nulidade da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com prévia análise do pedido de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz deve proferir decisão saneadora para fixar pontos controvertidos e analisar o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 357 do CPC, especialmente quando tal requerimento é formulado desde a petição inicial.

4. A ausência de decisão saneadora que anteceda o julgamento da demanda configura error in procedendo, notadamente quando há omissão na análise do pedido de inversão do ônus da prova.

5. Precedentes desta Corte reforçam que a inversão do ônus da prova consiste em regra de instrução que deve ser decidida antes da fase instrutória, evitando prejuízo às partes, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de decisão saneadora que delimite os pontos controvertidos e distribua o ônus da prova, bem como a omissão na análise do pedido de inversão do ônus probatório, culminando no julgamento de improcedência do pleito por insuficiência de provas, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

2. A inversão do ônus da prova deve ser decidida antes da fase instrutória, sob pena de prejudicar o direito das partes ao contraditório e à ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A

(ID n° 9597111) com vistas a reforma da sentença proferida (ID n° 9597110) pelo d. juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação "Ação Regressiva", ajuizada em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, julgou totalmente improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, em suas razões recursais (ID n° 9597111), a apelante requer, preliminarmente, a anulação da sentença ante a ausência de decisão saneadora e análise do pedido de inversão do ônus da prova. Em seu mérito, sustenta que:
i)
foram apresentadas provas suficientes, como laudo técnico e comprovante de indenização, que demonstram o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos sofridos pelo segurado;
ii)
no caso, cabe a concessionária provar a inexistência de falha e, assim, necessária a inversão do ônus da prova.

Neste sentido, pleiteia a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, ou sua anulação para permitir a produção de provas adicionais.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID n° 9597114) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preliminar - Nulidade da Sentença

Conforme brevemente relatado,
recurso de apelação cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A

(ID n° 9597111) com vistas a reforma da sentença proferida (ID n° 9597110) pelo d. juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação "Ação Regressiva", ajuizada em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, julgou totalmente improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a seguradora Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por inobservar o art. 357 do CPC, fundamentando que
"Além do fato de o Juízo ter sido omisso e não não ter aplicado o CDC no caso concreto, foi omisso com relação a inversão do o ônus da prova e negou vigência ao art. 14, § 3º, inc. I do CDC, observando que, à exemplo, a apelada não juntou os últimos cinco relatórios de registro de ocorrência na sua rede, segundo os procedimentos dispostos no Módulo 9 da Prodist, no período em que ocorreu o sinistro, bem como não requereu a produção de prova pericial"
. Alternativamente, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de julgar procedente o pleito autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

De plano, registro que assiste razão à apelante quanto à ocorrência de cerceamento de defesa e
error in procedendo.

Em que pese a ausência de fase instrutória nos feitos que envolvem pedido de produção de provas, por si só, não acarretem nulidade da sentença, uma vez que o juiz tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando o processo se encontrar suficientemente instruído, nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil,
o julgamento da demanda deve ser precedido de manifestação do juiz sobre o pleito de produção de prova, através de
decisão saneadora
, sob risco de configurar cerceamento do direito de defesa
.

No caso vertente, verifica-se que o magistrado
a quo
sequer proferiu decisão saneadora para fixar os pontos controvertidos e inclusive definir a respeito da distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 357, do CPC, mesmo que a parte autora já tenha formulado este último requerimento desde a petição inicial (ID n° 9597080), reiterando na réplica processual (ID n° 9597101) e em manifestação para indicação de prova (ID n° 9597105), culminando por proferir a sentença impugnada julgando improcedente a pretensão autoral, o que traduz
error in procedendo
e atribui ao ato insanável vício de nulidade.

Nessa linha, o julgamento da lide,
sem a análise do pedido de inversão do ônus probatório
e sem prévio aviso às partes, cerceia o direito de defesa, configurando nulidade insanável, notadamente quando o feito foi
julgado considerando a insuficiência das provas apresentadas pela parte autora
, mostrando-se evidente o seu
prejuízo
.

A análise quanto ao pedido de inversão do ônus da prova deve ser feita preferencialmente na fase de saneamento, por se tratar, antes, de uma regra de instrução, ainda que repercuta no julgamento. Durante a tramitação do feito, e em especial ao tratar da atividade probatória, todavia, o juízo de piso não enfrentou o pedido de inversão do ônus probatório.

Desta feita,
a omissão na análise
ou o indeferimento em sentença
deste pedido de inversão só não importa em cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos permitem ao magistrado aferir todos os elementos necessários para dirimir a controvérsia,
o que não é o caso dos autos.

Em mesmo sentido, destaco os seguintes arestos no âmbito desta Corte Estadual de Justiça que tem reconhecido a nulidade da sentença, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGRA DE INSTRUÇÃO E NÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE. ARGUIÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Muito embora o autor/apelante tenha pleiteado, em sua peça exordial, a inversão do ônus da prova, deixou o MM. Juiz de oportunizar às partes o exercício da ampla defesa, eis que tão somente se manifestou sobre a referida regra de instrução em sede de sentença. 2. Não sendo definida a distribuição do ônus probatório anteriormente à fase instrutória, isto é, em despacho saneador, resta prejudicada a defesa das partes, que, lesadas pela indefinição de seus direitos e deveres instrutórios, podem ter que suportar consequentes prejuízos no julgamento, cujo momento, inclusive, já se configurou a preclusão consumativa dos atos instrutórios. 3.
A inversão do ônus da prova, essencialmente, consiste em uma regra de instrução, e não de julgamento, em razão do que deve ser possibilitado às partes se desincumbir do ônus que tenha ciência de que lhe fora atribuído. Precedentes (REsp 1476261/RS; REsp 1395254/SC; REsp n. 802.832/MG).
4. Ao se adotar a inversão do ônus probatório como regra de julgamento, é evidenciada grave violação aos deveres de boa-fé (art. 5º CPC) e de cooperação (art. 6º CPC), bem como ao direito de defesa das partes (art. 7º CPC), eis que, detentor do direito (iura novit cúria), não pode o julgador atuar de forma a limitar garantias processuais e constitucionais das partes (art. 5º, LV CR/88). 5.
Recurso conhecido. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada de ofício
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014170010921, Relator DES.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PEDIDO ANALISADO EM SENTENÇA. NULIDADE. ARGUIÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.

1.
A inversão do ônus probatório, a teor do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não é automática ou obrigatória, estando submetida ao crivo judicial mediante avaliação da verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência.

2. Em razão de tais contornos, deve tal reflexão ocorrer em momento procedimental que viabilize a regular instrução probatória sem que isso represente prejuízo ao seu desempenho. 3. A narrativa fática apresentada pelo autor (realização de matrícula, disponibilização de materiais desatualizados, interpelação imediata da instituição de ensino demandada e ausência de resposta com consequente abandono do curso) amoldar-se-ia, a princípio, ao instituto da exceção do contrato não cumprido, ao qual respondera a instituição de ensino sustentando a regularidade da cobrança em vista da ausência de cancelamento formal da matrícula. Em vista de tal panorama é que caberia ao julgador primevo analisar o pleito de inversão do ônus probatório, o fazendo antes que iniciada fosse a fase instrutória, de modo a que previamente soubessem os litigantes a qual regime estariam submetidos se o comum (incisos I e II do artigo 373 do CPC) ou o especial (§1º do mesmo preceptivo c/c legislação esparsa), haja vista peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou mesmo à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 4.
Recurso admitido. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada de ofício. Sentença cassada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 020200041216, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REGRA DE INSTRUÇÃO NULIDADE DA SENTENÇA RECURSO PROVIDO.

1. Nas demandas promovidas por consumidor que alega a existência de vício do produto, é possível a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao fornecedor o ônus de comprovar que o produto fornecido cumpria aos padrões de quantidade e de qualidade previamente informados e pactuados.

2.
Verificada as circunstâncias que autorizam a inversão do ônus da prova, deve ser conferida à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

3.
É nula a sentença que conclui pela procedência dos pedidos adotando a inversão do ônus da prova como regra de julgamento, sem que antes tenha assegurado à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus da prova que lhe foi atribuído.

4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035080092261, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022)

Por oportuno, destaco que manifestei posicionamento semelhante perante esta Colenda Câmara Cível em caso análogo, julgado recentemente por unanimidade, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA ANULADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação de ressarcimento por sub-rogação securitária movida contra EDP - Espírito Santo Centrais Elétricas, julgou improcedente o pedido da parte autora e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de decisão saneadora e indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova apenas em sentença; (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para possibilitar a regular instrução processual, com análise prévia do pedido de inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juiz, ao não proferir decisão saneadora e ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova diretamente na sentença, sem prévia oportunidade para as partes se manifestarem, incorre em cerceamento de defesa, configurando error in procedendo. 4.
A inversão do ônus da prova é uma regra de instrução que deve ser decidida em momento anterior à fase instrutória, permitindo às partes conhecimento prévio das regras probatórias, sob pena de nulidade processual.
5. Precedentes desta Corte reconhecem a nulidade de sentenças proferidas em situações similares, onde a inversão do ônus da prova foi indeferida apenas em sentença, sem decisão saneadora anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 7. A omissão de decisão saneadora que fixe pontos controvertidos e distribua o ônus da prova, seguida de indeferimento do pedido de inversão do ônus probatório apenas na sentença, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5023552-03.2021.8.08.0024, Relator DESª.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da sentença, determinando retorno dos autos à origem para a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar